Tribunal: TJDFT
Processo: 0742317-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Processo : 0742317-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 210949935 do cumprimento de sentença n. 0700324-48.2022.8.07.0020) que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e expedição de ofício ao INSS, tendo em vista a inocuidade da medida. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o pedido. Isto porque, em que pese as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de mitigação da regra geral de impenhorabilidade salarial nos casos em que for possível a preservação de percentual suficiente do salário para a garantia da dignidade e da subsistência do devedor, no caso específico dos autos, o envio de ofício ao CAGED/INSS mostra-se inútil, considerando que nenhuma das consultas realizadas aos sistemas disponíveis revelou qualquer indício de atividade remunerada pela parte executada em patamar razoável à satisfação da execução. Ante o exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. A EXEQUENTE-AGRAVANTE avalia que a expedição a expedição de ofício ao INSS e a consulta ao CAGED tem o objetivo de obter informações sobre possíveis vínculos empregatícios e benefícios previdenciários do executado-agravado. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade das verbas alimentares quando não há prejuízo ao sustento do devedor. Alega que a adoção das medidas atípicas requeridas encontra amparo no princípio da cooperação e contribui para a celeridade e efetividade processuais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A propósito, a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das diligências requeridas, sem qualquer prejuízo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator